Tribunal: TJDFT
Processo: 0732760-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Verificada a recalcitrância do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar e a insuficiência de medida cautelar alternativa para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantido o decreto de custódia cautelar.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública.
4. Ordem denegada.